Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTIUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes.

2. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2.1. No presente caso, é perceptível que o tema referente à suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes, não foi objeto de exame pela sentença ora impugnada. A matéria somente foi analisada por meio de decisão interlocutória posterior, ocasião em que o Juízo singular indeferiu o requerimento de suspensão ao fundamento de exaurimento da jurisdição.

3. Contra o aludido pronunciamento judicial as recorrentes já haviam interposto agravo de instrumento, recurso que foi parcialmente provido. 3.1. Em verdade as recorrentes pretendem impugnar a mesma decisão mediante a interposição, em momentos diversos, de dois recursos: agravo de instrumento e apelação. 3.2. É necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Recurso conhecido em parte.

4. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093).

5. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 5.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito.

6. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência.

7. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 7.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022.

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.